Tribunal: TJMT
Processo: 1025766-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025766-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANICE CASTRO PEREIRA - CPF: 019.240.381-88 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, conheço dos recursos, peço vênia ao Relator, via de consequência, nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CESTA DE RELACIONAMENTO NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando indevidos os descontos referentes à cesta de relacionamento, determinando sua cessação e a restituição simples dos valores, mas indeferindo o pedido de danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em conta bancária onde a recorrente recebia benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (
ii
) definir se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, porquanto gera desconforto, aflição e transtornos que excedem ao mero aborrecimento, especialmente considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

4. Os descontos indevidos ocorreram por período prolongado (desde julho de 2021 até abril de 2025), totalizando 45 parcelas, em conta onde a recorrente recebia benefício previdenciário, sem que a instituição financeira comprovasse a contratação do serviço.

5. Embora a instituição financeira tenha realizado descontos indevidos, considera-se que houve engano justificável, visto que a cobrança de cesta bancária possui expressa previsão em normas do Banco Central, não ficando demonstrada má-fé ou conduta deliberadamente contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, por gerar indisponibilidade financeira que afeta verba de natureza alimentar. 2. A cobrança indevida de cesta de relacionamento bancário, quando não comprovada a contratação pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, III, 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2023; TJMT, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025766-81.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: IVANICE CASTRO PEREIRA

Recorrido
: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IVANICE CASTRO PEREIRA ajuizou reclamação em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI SA. Noticiou que: a) possui conta bancária na Sicredi onde recebe benefício do INSS; b) em 2025, ao verificar seu extrato, descobriu descontos recorrentes de tarifas bancárias denominadas "cesta de relacionamento" desde julho de 2021; c) nunca contratou, autorizou ou foi informada sobre tais descontos; d) ao procurar a agência, foi informada que se tratava de pacote de serviços para utilização da conta corrente; e) os descontos totalizaram R$ 391,30 em 45 parcelas. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a cessação dos descontos; c) a devolução em dobro dos valores descontados; d) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o caso versa sobre relação de consumo, cabendo à instituição financeira demonstrar a contratação dos serviços; b) não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a autorização dos descontos a título de cesta de relacionamento; c) a conduta da instituição bancária foi abusiva ao entregar serviço sem solicitação do consumidor; d) não restou evidenciada má-fé do credor que justificasse a devolução em dobro; e) não ficou demonstrado dano moral, considerando o tempo aguardado pela requerente para alegar o ilícito. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou indevidos os descontos da conta bancária referentes à cesta de relacionamento; b) condenou a parte requerida a abster-se de implementar novos descontos sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto, limitada a R$ 2.000,00; c) condenou a parte requerida a restituir os valores cobrados de forma simples, totalizando R$ 391,30; d) julgou improcedente o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco recorrido não comprovou a contratação dos serviços cobrados; b) a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a prática abusiva do recorrido; c) o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa carente configura dano moral; d) a jurisprudência reconhece o dano moral in
re

ipsa
em casos de descontos indevidos em conta corrente; e) a cobrança indevida sem engano justificável impõe a devolução em dobro dos valores descontados. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; b) determinar a devolução em dobro dos valores descontados.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não impugna especificamente a sentença; b) não restou configurada responsabilidade civil do recorrido; c) não há prova de dano moral indenizável; d) a demora da recorrente em questionar os descontos afasta a plausibilidade de sofrimento intenso; e) não houve má-fé que justificasse a devolução em dobro; f) caso mantida a condenação, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando indevidos os descontos da conta bancária da recorrente referentes à cesta de relacionamento, determinando a cessação dos descontos e condenando a parte reclamada à restituição simples dos valores, mas indeferindo o pedido de danos morais.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, a recorrente sustentou que os descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
,
além de argumentar que a devolução em dobro é devida por ausência de engano justificável, impugnando diretamente os fundamentos da sentença que negaram tais pleitos.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a recorrente teve descontados indevidamente de sua conta bancária, onde recebe benefício previdenciário, valores referentes a uma cesta de relacionamento que nunca contratou. Esses descontos ocorreram por um período prolongado (desde julho de 2021 até abril de 2025), totalizando 45 parcelas.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, porquanto gera desconforto, aflição e transtornos que excedem ao mero aborrecimento, especialmente considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Portanto, considerando que os descontos indevidos ocorreram em conta onde a recorrente recebe benefício previdenciário, por um período prolongado, e que a instituição financeira não comprovou a contratação do serviço, resta configurado o dano moral.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

No caso em análise, embora a instituição financeira tenha realizado descontos indevidos na conta da recorrente, considero que houve engano justificável, visto que a cobrança de cesta bancária possui expressa previsão em normas do Banco Central. Não ficou demonstrado que a instituição financeira agiu com má-fé ou de forma deliberadamente contrária à boa-fé objetiva.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada
para apenas
condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgI
nt
no

ARE
sp
70
3055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
ide
n

(S
TJ
AgI
nt
no

ARE
sp
20
59743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

1) DECLARO indevidos os descontos da conta bancária da requerente referentes a “cesta de relacionamento”.

2) CONDENO a parte requerida na obrigação de não fazer consistente em abster-se de implementar novos descontos em contas do requerente sob a denominação “cesta de relacionamento”, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), em valor a ser revertido à parte requerente;

3) CONDENO a parte requerida a restituir à parte Requerente os valores cobrados pelas tarifas denominadas “cesta de relacionamento”, conforme extratos anexados do ano de 2021 a 2025, totalizando o valor de e R$ 391,30 (trezentos e noventa e um reais e trinta centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

O Juiz de Direito Relator votou pelo provimento do recurso inominado da reclamante e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral.

No presente caso, a parte autora alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “Cesta de Relacionamento”, e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

No contrato de abertura de conta, mais especificamente cláusula 10 que será cobrado tarifa sobre serviços relacionados com a movimentação da conta, portanto, há previsão de cobrança da referida tarifa.

Em que pese às alegações da consumidora, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta de Serviços.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e diversas transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada, portanto, inexiste falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
peço vênia ao Relator,
via de consequência,
nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025